Tribunal: TJDFT
Processo: 0712168-77.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. SUB-ROGAÇÃO DE BEM PARTICULAR. CONFISSÃO. VALOR INCONTROVERSO. PARTILHA PROPORCIONAL. FIXAÇÃO DE VALOR DE BEM MÓVEL PELA SENTENÇA. DESCABIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSÁRIO. BENFEITORIAS REALIZADAS EM IMÓVEL EXCLUSIVO DO EX COMPANHEIRO. VALORES. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Configura inovação recursal a dedução de matéria que não foi debatida na origem e sobre ela não houve contraditório e tampouco manifestação judicial, razão pela qual sua análise configura supressão de instância.
2. Em regra, a apelação já possui efeito suspensivo automático, conforme dispõe o art. 1.012 do CPC. As hipóteses legais de produção imediata de efeitos após a publicação da sentença estão elencadas no § 1o, do mesmo artigo, dentre as quais o presente recurso não se enquadra, o que torna desnecessário específico pronunciamento a respeito do ponto.
3. A sub-rogação constitui exceção à regra de comunicabilidade de bens do casal e deve ser devidamente comprovada. 3.1. Confessado pelo Réu que o bem particular adquirido antes do matrimônio pela Autora foi utilizado como parte do pagamento na aquisição de bem do casal, a partilha do bem adquirido deve observar a proporcionalidade referente à sub-rogação, conforme determina o art. 1.659, I, do Código Civil.
4. Cada bem possui natureza e características próprias a ensejar maior ou menor depreciação, que deve ser realizada por intermédio de avaliação isenta, sendo descabida a fixação na quantia paga pelo ex-casal à época em que foi adquirido.
5. A alegação de benfeitorias no imóvel exclusivo do ex-companheiro é fato modificativo do direito da Autora. 5.1. Subsiste a obrigação do Requerido de comprovar que dispendeu aqueles valores que aponta como devidos na contestação. 5.2. A prova oral colhida leva à conclusão de que reformas pontuais foram realizadas na constância da união estável. 5.3. Impor à Autora a produção de prova contrária seria permitir ao Requerido o arbítrio de qualquer valor às benfeitorias, à míngua do estabelecimento de parâmetros ou exigência de juntada de recibos, notas fiscais ou outro tipo de comprovação
6. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso (AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS).
7. Preliminar de inovação recursal acolhida. Apelação cível parcialmente conhecida e parcialmente provida para, reformando a sentença, (i) reconhecer propriedade exclusiva da Autora de 22,22% do trator retroescavadeira, em razão de sub-rogação do veículo VW Golf 1.6 Sportline, bem particular daquela dado em pagamento de parte do bem do casal; (ii) fixar a partilha de 77,78% do bem móvel trator retroescavadeira, na proporção de 50% para cada parte, cujo valor será apurado em cumprimento de sentença; (iii) fixar a partilha das benfeitorias realizadas no imóvel exclusivo da Apelante, cujos valores serão apurados em cumprimento de sentença.
8. Em razão da alteração do resultado do julgamento, condeno as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 55% para a Autora/Apelante e 45% para o Réu/Apelado.